Tribunal: TJMT
Processo: 0013185-06.2017.8.11.0042
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0013185-06.2017.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ABINER ALBIERE DA SILVA - CPF: 047.786.661-19 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), GRAZIELE MOREIRA LAMEU (RECORRENTE), ANA MARIELE DE ASSIS (RECORRENTE), WALDIR DA SILVA (VÍTIMA), EDMILSON DIAS DA SILVA GONCALVES - CPF: 021.829.871-42 (ASSISTENTE), RIAN DE CAMPOS (ASSISTENTE), MAURICIO BRANDAO DE ALMEIDA - CPF: 387.945.431-00 (ASSISTENTE), ROSANA LUCIA DE CAMPOS - CPF: 632.466.511-91 (ASSISTENTE), JEAN PEIXOTO DE ALMEIDA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRONÚNCIA – RECURSO DA DEFESA – LEGÍTIMA DEFESA – IMPROCEDÊNCIA – FALTA DE PROVA INEQUÍVOCA DOS REQUISITOS DO ART. 25, DO CP –
RECURSO DESPROVIDO
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não demonstrada, de forma inequívoca ao juízo singular, a verossimilhança da Legítima Defesa, não deve ser afastada, de pronto, a apreciação da causa pelo Tribunal do Júri, especialmente se ambas as teses, defensiva e acusatória, encontram respaldo em elementos de prova colhidos nos autos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
,
interposto a tempo e modo por
Abiner Albieri da Silva
,
contra a decisão anexada sob Id. 130364868 - pág. 100, em que foi
pronunciado
como autor do crime de
Homicídio qualificado
pelo motivo
torpe
e recurso que
dificultou a defesa da vítima
(art. 121, § 2º, I e IV, CP).

Em suas razões recursais,

requereu sua
despronúncia
e consequente absolvição alegando, em suma, que matou a vítima em
legítima defesa
(Id. 130364886).

As
contrarrazões
do Ministério Público de primeiro grau são pelo
desprovimento
do recurso (Id. 130364890).

O Juízo
a quo

manteve
a decisão de pronúncia (Id. 130364891).

A
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou em parecer pelo
desprovimento
do recurso (Id. 135948236), conforme sumário que segue:

“Recurso em sentido estrito. Irresignação defensiva. Pronúncia. Art. 121, §2º, I e IV, do CP. Objetiva-se a retificação da decisão de pronúncia para que seja o recorrente absolvido sumariamente, com fundamento no art. 415, IV, do CPP, pelo reconhecimento da legítima defesa. IMPROCEDÊNCIA. Excludente de ilicitude não demonstrada de forma inequívoca. Existência de duas versões sobre o caso. Dúvida que deve ser dirimida pelo Juízo natural da causa, qual seja, o Conselho de Sentença. Parecer pelo DESPROVIMENTO do recurso defensivo”
.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 3 de agosto de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

No dia 17.1.2016, por volta das 20h30min., Rua 28, em frente à casa nº 24, Getúlio Vargas, Cuiabá/MT.,
Abiner Albiere da Silva
, juntamente com terceiro identificado apenas como
“Delucas”
, por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, com emprego de arma branca, matou
Waldir da Silva
.

Após regular trâmite processual,
Abiner
foi pronunciado como autor do crime de Homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I e IV, CP).

Neste grau de jurisdição, almejou sua despronúncia alegando, em suma, que desferiu as facadas na vítima para se defender, pois, ela estava na iminência de atacá-lo pelas costas com a arma branca, mas através dos gritos de seus familiares percebeu o ataque, conseguiu se virar, entrando em vias de fato com a vítima, tomando-lhe a faca, agindo em legítima defesa.

No entanto, entendo que, ao menos nesta fase, não ficou demonstrado inequivocamente, que o recorrente desferiu as facadas contra a vítima, exclusivamente, para se defender, pois há nos autos elementos probatórios capazes de amparar ambas as teses arguidas no feito, a da acusação e também da defesa.

Consigne-se que o Laudo Pericial de Necropsia, por si só, já é suficiente para indicar que a tese de legítima defesa deve ser submetida ao Tribunal do Júri, na medida em que apontou a existência de múltiplos ferimentos na vítima, elencando 11 feridas corto-contusas encontradas no corpo da vítima. Ou seja, a quantidade de golpes efetuados pelo recorrente contra a vítima coloca alguma dúvida acerca da tese de legítima defesa, já que, nos termos do art. 25 do CP,
“Entende-se em legítima defesa quem,
usando moderadamente dos meios necessários
, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem”
.

Assim, pode-se afirmar que existe dúvida quanto ao uso moderado dos meios utilizados pelo recorrente para repelir a alegada injusta agressão.

Além do mais, em seu interrogatório judicial, o próprio recorrente afirmou que a vítima parecia estar bêbada ou sob efeito de drogas, o que certamente refletiu nos seus reflexos dela para a luta corporal, circunstância que reforça a indagação acerca da quantidade de golpes desferidos contra ela e o uso moderado dos meios necessários para repelir a suposta injusta agressão.

Não bastasse, há indícios nos autos, consubstanciados nas palavras da informante
Rosana Lucia de Campos
, ex-companheira da vítima, de que existia prévia desavença entre o recorrente e a vítima. A informante disse na delegacia que chegou ao local do crime e todos que ali estavam comentaram que momentos antes, houve uma discussão em um bar envolvendo o recorrente, terceira pessoa não identificada e a vítima.

Portanto, não vejo como acolher o pleito defensivo para reconhecimento da legítima defesa, tendo em vista que, em se tratando de procedimento a ser submetido ao crivo do Conselho de Sentença no Tribunal do Júri, tal competência, só pode ser afastada dos juízes naturais quando manifesta a motivação apta para tanto.

Aliás, para a procedência desse pedido defensivo, seria necessária prova robusta, extreme de dúvidas, acerca de circunstâncias externas que envolveram o delito, capazes de impedir a livre determinação de vontade da agente, diante do instinto de conservação ou de pressões psíquicas que afetam a capacidade de agir conforme o direito, o que não se verifica no caso em tela.

Até mesmo porque, há duas versões sustentadas nos autos e ambas possuem algum amparo probatório, razão pela qual, ao menos neste Juízo de admissibilidade da acusação, entendo haver dúvida quanto à incidência da almejada excludente de ilicitude (art. 25 do CP), o que impede a absolvição sumária do réu.

A propósito, traz-se à baila entendimento deste e. Tribunal:

“(...). Não havendo demonstração inequívoca da legítima defesa e da total ausência de
ânimus necandi
, quanto ao disparo de arma de fogo contra a vítima, bem como havendo duas versões dos os fatos, não deve ser afastada de pronto a apreciação da causa pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, pois nesta fase processual, contempla mero juízo de admissibilidade da acusação”. (N.U 1017142-56.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 12/03/2020).

Já quanto à alegação de que a decisão de pronúncia não pode se fundar nas palavras extrajudiciais da informante
Rosana Lucia de Campos
, por terem sido colhidas apenas na fase policial, extrai-se que o
decisum
se amparou em outras provas colhidas no feito, em especial, as palavras do próprio recorrente, que confessou judicialmente a autoria delitiva, em que pese ter alegado legítima defesa.

De qualquer forma, à míngua de prova inequívoca acerca da legítima defesa, a indigitada tese deve ser levada a conhecimento e julgamento pelo Tribunal do Júri.

Diante do exposto, em
consonância
com o parecer
ministerial,
nego provimento
ao Recurso em Sentido Estrito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2022